Tribunal: TJDFT
Processo: 0717766-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS CONDIÇÕES FINANCEIRA DO PAI. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A guarda compartilhada deve ser a regra e o ideal a ser alcançado, presumindo a divisão das responsabilidades dos genitores quanto às decisões relacionadas a questões relacionadas aos filhos, nos termos do art. 1.583 do Código Civil.
2. Se houver desacordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho e encontrando-se ambos aptos a exercer o poder familiar, será estabelecida a guarda compartilhada (art. 1.584, § 2o, do CC).
3. Na fixação dos alimentos deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade para que melhor sejam atendidos os interesses do filho menor, sem que, para isso, exaspere-se a condição econômica do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. Demonstrado no caso concreto que os rendimentos do genitor são módicos e que, além do alimentando, tem outros três filhos que dele dependem financeiramente, deve ser reduzido o valor da pensão alimentícia para 65% do salário mínimo, a fim de melhor ajustar o binômio necessidade-possibilidade.
5. Apelação do Réu parcialmente provida. Apelação da Autora desprovida. Unânime.